Tribunal: TCU
Processo: 000.862/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Secretaria Executiva do Ministério da Saúde relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
Acórdão 8630/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, I, 11, 16, I e II, 17, 18 e 23, I e II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, I, "a", 157, 169, III, e 208 do Regimento Interno do TCU, em: levantar o sobrestamento do processo; julgar regulares as contas de Carlos Eduardo da Silva Sousa, Fabíola Sulpino Vieira e Maria do Socorro Menezes de Oliveira Brasil, dando-lhes quitação plena; julgar regulares com ressalva as contas dos seguintes responsáveis, dando-lhes quitação e registrando o motivo resumido da ressalva: c.1) Ana Paula do Rego Menezes e José Agenor Álvares da Silva, em razão de duas inconformidades: c.1.1) intempestividade na adoção de providências cabíveis para sanear inconsistências nos dados constantes do Portal "Saúde com Mais Transparência"; e c.1.2) não cumprimento integral ao Acórdão 1520/2006-TCU-Plenário e ao Termo de Conciliação Judicial Geral para substituição de terceirizados; c.2) Antônio César Silva Mallet e Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, em razão do não cumprimento integral ao Acórdão 1520/2006-TCU-Plenário e ao Termo de Conciliação Judicial Geral para substituição de terceirizados; c.3) Breno Vilela Costa, Girley Vieira Damasceno e Pablo Rangell Mendes Rios Pereira, em decorrência de duas inconformidades: c.3.1) morosidade na adoção de medidas visando à elisão de irregularidades na aquisição de ambulâncias do SAMU 192; e c.3.2) não adoção de providências para correção de falhas na análise da composição de custos da vacina "influenza", adquirida da Fundação Butantan; informar os responsáveis, a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde e a Coordenação-Geral de Auditoria na área de Saúde da Secretaria Federal de Controle Interno acerca desta deliberação; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.862/2017-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Ana Paula do Rego Menezes (XXX.985.194-XX); Antônio César Silva Mallet (XXX.445.377-XX); Breno Vilela Costa (XXX.465.455-XX); Carlos Eduardo da Silva Sousa (XXX.584.271-XX); Dagmar Maria Pereira Soares Dutra (XXX.906.146-XX); Fabíola Sulpino Vieira (XXX.501.278-XX); Girley Vieira Damasceno (XXX.843.426-XX); José Agenor Alvares da Silva (XXX.694.036-XX); Maria do Socorro Menezes de Oliveira Brasil (XXX.166.602-XX); Pablo Rangell Mendes Rios Pereira (XXX.381.021-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.